Tribunal: STF
Processo: Rcl 84612
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo regimental na reclamação. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta em face de decisão que teria deixado de aplicar as teses firmadas nos julgamentos dos Temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve esgotamento das instâncias ordinárias, para fins de admissibilidade da reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    III. Razões de decidir



    4. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e matéria decidida nos Temas 810 e 1170. O mandado de segurança impetrado na origem teve o ordem denegada em virtude da irregularidade na representação processual, não adentrando à matéria de fundo debatida pelos referidos paradigmas.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a inexistência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 



    6. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    7. No caso, a reclamação foi ajuizada contra acórdão que negou o juízo de retratação, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via. Assim, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento dos Temas 810 e 1170 da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    8. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido.